Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004818-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (RECORRENTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), SILVIA HELENA DE SIQUEIRA - CPF: 034.935.151-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito, na qual a consumidora alega ter firmado contrato estudantil para curso de Enfermagem, frequentado por apenas 21 dias, tendo solicitado o cancelamento por razões pessoais e financeiras, e pago as parcelas referentes ao semestre, mas sendo cobrada indevidamente no valor de R$ 7.112,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a cobrança de R$ 7.112,10 pela instituição de ensino após a desistência do curso pela estudante, considerando a revelia da reclamada e a alegação de pagamento das mensalidades do semestre pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas de cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. A instituição de ensino, embora devidamente citada e presente em audiência de conciliação, não apresentou contestação no prazo legal, incorrendo em revelia, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.

5. A consumidora comprovou ter buscado solução administrativa junto ao PROCON, onde consta que procurou a direção para trancar e cancelar o curso por impossibilidade financeira, tendo a própria reclamada reconhecido em audiência de conciliação que a reclamante efetuou o pagamento das mensalidades referentes aos meses de julho a novembro de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É ônus do credor demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento. 2. A revelia da instituição de ensino, somada à ausência de comprovação da origem do crédito e à existência de elementos que corroboram as alegações da consumidora, torna indevida a cobrança após a desistência do curso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 20 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal do TJMT; TJMT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.05.2025; TJMT, N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004818-21.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Associação
Juinense
de Ensino Superior do Vale do Juruena - AJES

Recorrido
: Silvia Helena de Siqueira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SILVIA HELENA DE SIQUEIRA ajuizou reclamação em face da ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES. Noticiou que: a) firmou contrato estudantil para o curso de Enfermagem no ano de 2022, ingressando no segundo semestre
, cuja
mensalidade
era de
R$ 600,49;
b
) frequentou apenas 21 dias do curso e, por razões pessoais e financeiras, não conseguiu dar continuidade
, razão

pela qual
procurou a direção para trancar e cancelar o curso;
e
c
) honrou com as parcelas referentes ao semestre
, todavia,
a requerida está cobrando
indevidamente
o valor de R$ 7.112,10. Requereu o cancelamento da
referida
cobrança
e
que a reclamada se abstenha de lançar seu nome no cadastro de inadimplentes.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a parte reclamada foi regularmente citada, mas não apresentou contestação
, sendo revel
;
e
b)
a parte reclamante apresentou
documentos
que evidenciam os
fatos constitutivos de seu direito.
Julgou procedente a ação para
declar
ar
a inexigibilidade da cobrança de R$ 7.112,10
e
determin
ar
que a
parte
reclamada se abstenha de
inclui
r o nome da
consumidora
no cadastro de inadimplentes.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta; b) a parte
autor
a não comprovou o pagamento das mensalidades; c) a ausência de contestação não pode ser interpretada como renúncia ao direito de questionar a validade da pretensão autoral; d) a simples alegação de pagamento sem apresentação de provas concretas não é suficiente para afastar a cobrança; e) a relação jurídica entre as partes é regida por contrato de prestação de serviços educacionais que gera obrigações recíprocas; f) a interrupção da frequência às aulas não implica rescisão automática do contrato; g) não houve demonstração de vício de consentimento ou abusividade contratual; h) a declaração de inexigibilidade da dívida viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
improcedente a ação.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No presente caso, a parte reclamante reconhece que celebrou com a parte reclamada contrato estudantil para o curso de Enfermagem, no entanto nega a existência da dívida no valor de R$ 7.112,10.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a empresa reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor.

Primeiramente, destaca
-se
que a parte reclamada, embora devidamente citada e presente em audiência de conciliação (ID
314548892/PJe2
), não apresentou contestação no prazo legal, incorrendo em revelia, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95.

Nesse contexto, é importante ressaltar que, apesar de a revelia gerar presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, no presente caso, há elementos suficientes nos autos que corroboram as alegações da reclamante.

A instituição reclamada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil
, pois n
ão apresentou o contrato firmado entre as partes, não comprovou a legalidade da cobrança do valor de R$

7.112,10, nem demonstrou a existência de cláusula contratual que justificasse tal cobrança em caso de desistência do curso.

A parte reclamante comprovou ter buscado solução administrativa junto ao PROCON, conforme Termo de Reclamação no 396/2024 (ID 314548876
/PJe2
), onde consta expressamente que a autora "procurou a direção para questionar que era para trancar e cancelar o curso que não tinha mais condições de arcar com os custos que ficou bem claro essa decisão".

Além disso, na

referid
a reclamação,
a própria requerida informou, quando da audiência de conciliação,
que "
a parte reclamante efetuou o pagamento da mensalidade referente aos meses de julho/2022 a
nov
/2022, parte
não
subsidiada pelo FAES
"
. Embora a instituição de ensino tenha alegado que o valor de R$

7.112,10 corresponderia à parte subsidiada, não apresentou qualquer documento que comprovasse tal afirmação ou que demonstrasse a existência de cláusula contratual prevendo a cobrança desse valor em caso de desistência do curso.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

A pr
o
pósito
:

"(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)"

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança
realizada pela parte reclamada
é indevida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025